Tribunal: CARF
Processo: 10725.901178/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.901178/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.276 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
SUPERMERCADO SANSAO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2011
DCOMP. CRÉDITO. DEFERIMENTO.
Se realizada, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu deferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, determinando a baixa dos autos para que a DRF de origem
proceda a análise da liquidez certeza dos créditos utilizados nas compensações em tela,
verificando sua disponibilidade e suficiência, nos termos do voto do Relator. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10725.901046/2012-78, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.901178/2012-08
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.901178/2012-08

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.273, de 11 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão que, por
unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
O cerne do litígio trata-se de PER/DCOMPs transmitidas pela Recorrente, que
apura seus tributos devidos com base no lucro presumido, objetivando a compensação de débitos
próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (cod. 2372).
A DRF de origem, por meio de despacho decisório, não reconheceu o direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte não homologou a compensação intentada,
sob o fundamento de que o valor pago foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Inconformada com a mencionada decisão, a Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade alegando que pagou IRPJ e CSLL a maior no 1o, 2o e 3o Trimestres do ano-
calendário, por calcular seus tributos pelo lucro presumido utilizando os percentuais de 16% (IR)
e 32% (CSLL) quando o correto seria 8% (IR) e 16% (CSLL). Como comprovação apresentou
somente a DCTF retificadora apresentando os valores que seriam corretos.
Sobreveio a decisão de primeira instância negando provimento à Manifestação de
Inconformidade sob os argumentos de que a Interessada não teria se desincumbido
adequadamente de seu dever de comprovar a certeza e liquidez dos créditos que pretendia
utilizar, porquanto não demonstrou adequadamente os recolhimentos indevidos ou a maior que
alega ter realizado.
Por sua vez a ora Recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário
apresentando mantendo a mesma justificativa, mas agora adicionando novos documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.273, de 11 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.901178/2012-08

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade,
portanto, dele conheço.
Conforme já narrado, o presente litígio se resume em PER/DCOMP
apresentada pela Interessada que não foi homologada pela DRF de
origem sob o fundamento de ausência de direito creditório disponível
para escorar a operação.
Em sede de Manifestação de Inconformidade a ora Recorrente alegando
que pagou IRPJ e CSLL a maior no 1o, 2o e 3o Trimestres de 2011 por
calcular seus tributos pelo lucro presumido utilizando os percentuais de
16% (IR) e 32% (CSLL) quando o correto seria 8% (IR) e 12% (CSLL).
Em julgamento de primeira instância a DRJ de piso negou provimento
alegando que apenas a DCTF retificadora, apresentada após o despacho
decisório, não faz prova suficiente do crédito pleiteado. Deveria a
Recorrente
ter
apresentado
outros
documentos
idôneos
que
comprovassem o erro cometido e a verdadeira apuração da base de
cálculo devida, bem como os pagamentos realizados.
Por sua vez, a Recorrente repete em seu recurso a mesma explicação já
exposta na Manifestação de Inconformidade, anexando Fichas de
apuração do IR e CSLL interna, PER/DCOMP em questão, a DIPJ do
período, guias DARF recolhidas, Balanço Patrimonial e Demonstrativo
do Resultado do Exercício.
Primeiramente, pelo objeto social da Recorrente e as contas constantes no
Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercício
demonstram que a mesma atua no ramo do comércio de mercadorias, o
que justifica o percentual de presunção do lucro presumido nos
patamares de 8% (IR) e 12% (CSLL).
Outrossim, o Demonstrativo do Resultado do Período apresentado
demonstra o faturamento indicado pela Recorrente em suas fichas
internas de apuração do IR e CSLL. A partir do cálculo destes tributos
pelo método do Lucro Presumido, utilizando estes valores de
faturamento, deduz-se o valor devido a cada trimestre.
Estes valores são inferiores aos recolhidos nas DARF’s apresentadas, o
que sugere a existência de crédito por pagamento indevido ou a maior,
como aduzido.
Contudo, ainda que a prova pareça induzir neste sentido, é necessário o
cotejo detalhado da DCOMP com o crédito gerado no período afim de se
apurar a sua suficiência e disponibilidade.
Portanto, entendo que os autos devem ser remetidos para análise da
presente PER/DCOMP, sob as premissas aqui expostas, inclusive,
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.901178/2012-08

podendo a referida unidade, a seu juízo, intimar a Contribuinte para que
apresente maiores documentos e/ou esclarecimentos.
Diante do cenário exposto, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário para determinar a baixa dos autos para que a DRF
de origem proceda a análise da liquidez certeza dos créditos utilizados
nas compensações em tela, verificando sua disponibilidade e suficiência,
nos termos expostos.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de parcial provimento ao
recurso voluntário, determinando a baixa dos autos para que a DRF de origem proceda a análise
da liquidez certeza dos créditos utilizados nas compensações em tela, verificando sua
disponibilidade e suficiência.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital